Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. DIREITO DO ADVOGADO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, por entender pela ocorrência de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível ao advogado executar autonomamente seus honorários quando a verba já havia sido anteriormente incluída na execução principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/94, é plenamente legítima a execução autônoma dos honorários sucumbenciais por parte do advogado. Trata-se de prerrogativa assegurada que lhe permite optar pela propositura do cumprimento de sentença em autos apartados ou nos próprios autos da ação originária.
4. Não há qualquer impeditivo legal no sentido de que, tendo o advogado inicialmente optado por executar seu crédito nos mesmos autos da ação originária, posteriormente opte por excluir a verba do feito principal e executá-la autonomamente.
4.1. Sua opção posteriormente pela execução autônoma da verba honorária não configura litispendência, bastando que o montante dos honorários seja excluído do processo de origem, o qual prosseguirá apenas com relação ao débito principal.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1978678 de Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.